Tribunal: TJES
Processo: 5029306-52.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029306-52.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCCA PESSANHA DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR ALTERAÇÃO ORTOPÉDICA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DE CRITÉRIO OBJETIVO DO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer c/c declaração de nulidade de ato administrativo, determinando a reintegração do autor ao Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2022 – CFSd/PMES, a fim de que prossiga nas etapas subsequentes e, se aprovado, seja regularmente matriculado no curso de formação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a eliminação do candidato com base em parecer médico da Junta Militar de Saúde da PMES que aponta genericamente a existência de alteração ortopédica incompatível com o cargo; e (ii) definir se houve descumprimento de critério objetivo previsto no edital, a justificar o controle jurisdicional sobre o ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parecer da Junta Militar de Saúde, ao declarar o candidato inapto por “alterações ortopédicas incompatíveis com o exercício da atividade policial militar”, é genérico e não especifica o grau do desvio femurotibial, o exame utilizado para a conclusão ou a relação concreta entre a alteração anatômica e a incapacidade funcional, violando o dever de motivação dos atos administrativos restritivos de direitos.

O Edital nº 01/2022 prevê, de forma expressa, que apenas desvios em varo superiores a 5º tornam o candidato inapto, sendo que laudos particulares apresentados nos autos demonstram desvio de 2,6º e plena aptidão funcional, com ausência de dor, alteração de marcha ou limitação biomecânica.

Embora os pareceres médicos oficiais gozem de presunção relativa de legitimidade, essa presunção não afasta a exigência de motivação concreta nem impede o controle judicial de legalidade, sobretudo diante da desconformidade entre o critério objetivo do edital e os elementos técnicos apresentados.

A atuação judicial no caso não caracteriza indevida interferência no mérito administrativo, mas legítimo exercício de controle de legalidade e vinculação ao edital, conforme jurisprudência consolidada do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O parecer médico eliminatório em concurso público deve conter motivação concreta e individualizada, sendo inválido quando baseado em fundamentos genéricos e dissociados de critérios objetivos previstos no edital.

O controle jurisdicional sobre ato administrativo eliminatório em concurso público é legítimo quando evidenciada violação ao princípio da legalidade ou ao edital do certame.

Alteração ortopédica sem repercussão funcional e abaixo do limite editalício não configura, por si só, inaptidão para o exercício do cargo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5016410-15.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 5000925-10.2023.8.08.0032, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 27.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APEL
A
ÇÃO CÍVEL Nº

5029306-52.2023.8.08.0024

APELANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
:

LUCCA PESSANHA DA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c declaração de nulidade de ato administrativo, determinando à Administração que assegure a reintegração do autor ao
Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2022 – CFSd/PMES
, para que prossiga nas fases subsequentes e, se aprovado, seja regularmente matriculado no curso de formação.

Sustenta o apelante, em síntese, que: (i) a eliminação d
o
candidat
o
possui plena legitimidade, porque fundada em previsão expressa do edital, que considera inaptos os candidatos portadores de alterações ortopédicas consideradas incompatíveis com o serviço militar; (ii) o parecer da
Junta Militar de Saúde da PMES (JMS)
constitui ato administrativo dotado de presunção de veracidade e legitimidade, o qual não poderia ser afastado por laudos médicos particulares; e (iii) o Poder Judiciário não pode substituir-se à Administração Pública na análise do mérito discricionário do ato administrativo pericial.

Pois bem.

A questão devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à verificação da regularidade jurídica do ato administrativo que eliminou o candidato na fase de exame de saúde do certame, sob fundamento de alterações ortopédicas consideradas incompatíveis com o exercício do cargo, sem especificação técnica detalhada acerca do grau da deformidade constatada, tampouco da sua repercussão funcional concreta em relação às atribuições previstas para o cargo de Soldado Combatente.

Nesse aspecto, impõe-se examinar os
fundamentos de fato e de direito que sustentaram a sentença
, os quais passo a reestruturar.

O magistrado de origem, com base no conjunto probatório produzido, reconheceu que
o
candidat
o
foi eliminad
o
exclusivamente com base em parecer administrativo genérico da
Junta Militar de Saúde
, que apontou a existência de “alterações ortopédicas incompatíveis com o exercício da atividade policial militar”, sem identificar o
grau do desvio fem
u
rotibial
, o
exame radiológico específico realizado
, nem a
relação concreta entre a alteração anatômica e a incapacidade funcional
.

De imediato, vislumbro que a
fragilidade motivacional viola o dever de fundamentação dos atos administrativos restritivos de direitos, configurando afronta aos princípios da publicidade, impessoalidade, razoabilidade e legalidade previstos no art. 37, caput, da Constituição
Federal
.

Ademais, consign
o
que o
Edital nº 01/2022
, em seu
Anexo IV (§ 12.2 – Eixo dos Membros Inferiores)
, somente considera inapto o candidato que apresente
desvio em varo superior a 5º
(graus), limite objetivo mínimo para caracterização de inaptidão.

Desta feita, em
sentido diametralmente oposto à conclusão administrativa, foram juntados aos autos
laudos ortopédicos
elaborados por especialistas, mensurando radiograficamente o desvio residual em
2,6º
, grau que se situa
abaixo do limite máximo permitido pelo edital
, afirmando ainda que
o
candidat
o
possui
aptidão plena para atividades físicas e laborais típicas da função policial militar
, sem restrição funcional, dor, alteração de marcha ou comprometimento biomecânico
(Id. 31005816 e 31005817)
.

É certo que os atos da Administração Pública, especialmente aqueles dotados de conteúdo técnico, como os exarados por Juntas Médicas, gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade.

Entretanto, tal presunção não dispensa a motivação concreta e não impede o controle jurisdicional da
legalidade
, sobretudo quando evidenciada a desconexão entre os fundamentos normativos e os elementos fáticos que deveriam sustentar o ato.

Com efeito, não se trata aqui de incursão indevida no mérito administrativo, mas sim do exercício do controle constitucional de legalidade, proporcionalidade e vinculação ao edital. A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA ORIGEM – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL E ORTOPÉDICA CONSIDERADO INAPTO – NÃO FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. O candidato/agravado, inscrito no concurso público para admissão ao “Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C)” da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, cujas regras foram estabelecidas pelo Edital nº 01/2022 – PMES, foi aprovado no exame intelectual (Prova objetiva e Prova de redação), aferição de Idade, teste de aptidão física, avaliação psicológica, investigação social, entretanto foi desclassificado na etapa de exame médico/perícia médica, no qual se concluiu ser inapto por ser a sua deficiência incompatível para exercer a funções do cargo. 2. A decisão administrativa que compreendeu o candidato como inapto não apresentou fundamentação suficiente, limitando-se a afirmar genericamente a incompatibilidade entre a deficiência e as funções do cargo, havendo, entretanto laudo médico indicando o contrário. 3. O Poder Judiciário somente poderá intervir em questões relativas a concursos públicos para correção de ilegalidades na condução do certame, não havendo que se falar, na espécie, em incursão no mérito administrativo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50164101520248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Da mesma forma:

“
A deformidade estética ou alteração anatômica desvinculada de repercussão funcional não caracteriza inaptidão física. O controle judicial que anula ato administrativo que desconsidera os critérios objetivos do edital não viola a separação dos poderes.”
(TJES, Apelação Cível 5000925-10.2023.8.08.0032, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 27/11/2024)

No caso concreto, o parecer eliminatório não logra demonstrar a superação do limite editalício (5° de desvio), nem explicita qualquer elemento clínico que comprove incapacidade laboral, limitando-se a invocar cláusula genérica do edital.

Impõe-se reconhecer, portanto, a inadequação da decisão administrativa, de modo que sua nulidade é medida que se impõe.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Na oportunidade, m
ajoro os honorários advocatícios fixados na origem,
para R$ 1.200,00
(
mil e duzentos reais
)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.